Tribunal: TJDFT
Processo: 0703000-61.2025.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito em decorrência do descumprimento da ordem de emenda para apresentação de comprovante de residência e documentos comprobatórios da situação de insuficiência de recursos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O apelante, apesar de intimado, não comprovou o recolhimento das custas iniciais nem apresentou a documentação exigida no pronunciamento judicial que determinou a emenda à petição inicial. Em razão do descumprimento da diligência, é cabível o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, com base nos arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.